Tribunal: TJES
Processo: 0001055-15.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001055-15.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENECI GONCALVES TOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), fixando pena de 03 meses de detenção, em regime aberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, além de pedidos subsidiários relativos à pena, substituição por restritivas de direitos, indenização mínima, gratuidade e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; (iii) analisar a adequação da indenização mínima fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é conhecido quanto aos pedidos de redução da pena e fixação de regime inicial aberto, por ausência de interesse recursal, uma vez já deferidos na sentença.

A materialidade e autoria estão comprovadas pela decisão que deferiu as medidas protetivas, boletim de ocorrência e depoimento firme e coerente da vítima, o qual possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a ausência de ameaça ou eventual reatamento do relacionamento.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, diante da natureza do delito praticado no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do STJ.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso, sendo razoável o valor arbitrado, diante do abalo causado à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001055-15.2022.8.08.0002

APELANTE: GENECI GONÇALVES TOMAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
GENECI GONÇALVES TOMAZ
(ID n° 18725694) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre/ES (ID n° 18724583), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06. A pena definitiva foi fixada em 03 (três) meses de detenção, sob o regime aberto.

Nas razões recursais (ID n° 18725694), a Defesa do apelante pugna, precipuamente, por sua absolvição da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n° 11.340/06), com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. Argumenta a fragilidade do acervo probatório, sustentando que a condenação se apoiou quase exclusivamente na palavra da vítima, inexistindo provas materiais do descumprimento. Alega, ainda, que a própria ofendida relatou a ausência de ameaças e que o casal chegou a reatar o relacionamento, o que descaracterizaria o delito. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da pena ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização mínima, além da concessão da gratuidade e justiça e do arbitramento de honorários ao defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18725697). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19230549, opinou pelo conhecimento parcial e
desprovimento
do apelo
.

Inicialmente, constato a manifesta ausência de interesse recursal (art. 577, parágrafo único, do CPP) no tocante aos pleitos defensivos de redução da pena ao mínimo legal e de fixação de regime inicial aberto. Conforme se depreende da r. sentença condenatória (ID n° 18724583), o d. Juízo
a quo

já fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, tornando-o definitiva neste patamar, bem como
já estabeleceu o regime inicial aberto
para o seu cumprimento.

Sendo assim, carece a defesa de interesse em recorrer nas matérias nas quais não sucumbiu.
Conheço, portanto, apenas parcialmente do recurso de Apelação Criminal interposto, cingindo-se a análise aos pleitos de absolvição, substituição da pena, indenização mínima, justiça gratuita e honorários dativos.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06)

A tese defensiva que almeja a absolvição do apelante, sob o pálio da insuficiência probatória e da atipicidade da conduta (por ausência de ameaça e suposto reatamento do relacionamento),
não merece acolhimento.

A
materialidade
do ilícito e a
autoria
restaram inequivocamente comprovadas pelo Boletim Unificado, pela cópia da decisão proferida nos autos nº 0000841-24.2022.8.08.0002 (que deferiu as medidas protetivas e impôs o distanciamento de 300 metros), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Alcione da Silva Fosse, relatou de forma uníssona que, possuindo medidas protetivas ativas em seu favor, foi abordada pelo apelante em via pública (ladeira da Igreja Matriz), ocasião em que ele se aproximou de motocicleta e a convidou para sair ("tomar uma cerveja"). Narrou ainda que, posteriormente, o acusado foi até a sua residência, abriu a janela basculante e tentou forçar uma conversa.

A tentativa de descredibilizar a palavra da ofendida não prospera.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em infrações praticadas no recesso das relações domésticas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e amparada pelo acervo documental (existência prévia da ordem judicial).

“[...] A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos [...]” (STJ – AgRg no AREsp 3101425/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/02/2026, Data da Publicação: DJEn de 10/02/2026)

“[...] A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, termo de medidas protetivas e depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e declarações testemunhais, conforme precedentes do TJES e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vítima de violência. [...]” (TJES – Apelação Criminal n° 0007014-39.2019.8.08.0012, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 12/02/2026)

Ademais, a alegação de que "não houve ameaça" ou de que o casal chegou a se relacionar novamente
não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta.
O crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 é de natureza formal e tem como bem jurídico tutelado primariamente a Administração da Justiça (o respeito às decisões judiciais) e, secundariamente, a integridade da vítima.

A consumação ocorre com o mero ato de descumprir o comando contido na medida cautelar.
O eventual consentimento da vítima para a aproximação é juridicamente irrelevante para a configuração do delito
, uma vez que a ordem protetiva emana do Estado-Juiz e somente por ele pode ser revogada ou flexibilizada. Portanto, existindo ciência inequívoca da proibição e restando comprovada a aproximação deliberada,
a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

2) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferido na origem.
Em que pese a sanção final (03 meses de detenção) comportar, em tese, a benesse, a prática de delitos no contexto de violência doméstica e familiar evidencia maior reprovabilidade da conduta e ofensa direta aos ditames protetivos da Lei Maria da Penha, inviabilizando a substituição por não se mostrar socialmente recomendável, atraindo a inteligência da
Súmula 588, do STJ
.

Súmula 588, do STJ –
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3) DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, INC. IV, DO CPP)

A defesa pugna pelo afastamento ou redução da condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização mínima.

O pleito deve ser rechaçado.
A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 983
(REsp 1.643.051/MS), pacificou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (dano
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso da acusação.

“[...] 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 8. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. [...] (STJ – AgRg no REsp 2213852/MG, Relator: Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 –Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/11/2025, Data da Publicação: DJe de 27/11/2025)

No presente caso, o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória. Quanto ao valor fixado (R$ 500,00), este se mostra extremamente razoável e proporcional ao abalo e à intranquilidade gerados pelo desrespeito à medida judicial, não caracterizando qualquer enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19230549),
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Sr. Rhaony Duarte Moreira (OAB/ES n° 39.459), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que a condenação do vencido ao pagamento das custas é consectário legal da condenação penal (art. 804, do CPP). Logo, o momento processual adequado para a aferição da real situação de miserabilidade do apenado e eventual suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, §3°, do CPC) é a fase de execução penal. Sendo assim, a questão deve ser relegada ao Juízo da Execução, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça Criminal no parecer de ID n° 19230549.

É como voto.